Tribunal: TJDFT
Processo: 0012387-98.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. CRIME DE AMEAÇA. VIABILIDADE. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA IDOSO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS JUDICIAIS FIRMES E COESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo produção de prova judicial quanto ao crime de ameaça, a absolvição da acusada por insuficiência probatória é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Tendo em vista que a acusada expôs a perigo a integridade e a saúde, física e psíquica, de seus pais idosos, submetendo-os a condições, no mínimo, degradantes, de rigor a sua condenação como incursa no crime inserto no artigo 99, "caput", da Lei no 10.741/03 (maus tratos contra pessoa Idosa).
3. Recurso parcialmente provido.